Tribunal: STF
Processo: RE 94653
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
Recurso extraordinário. Reclamação trabalhista. Competência. Funcionários públicos federais, cedidos a RFFSA, não optantes pelo regime da CLT, com o advento da Lei nº 6184, de 1974, e devolvidos à União. Suas irresignações e reclamações, decorrentes das consequências da não-opção prevista  na indicada Lei, não devem ser processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho, mas, sim, pela Justiça Federal. As consequências da não-opção pelo regime da CLT, que alegam lhes foram desfavoráveis, não resultaram de ato da RFFSA, mas da incidência de norma de índole estatutária, regente do serviço público da União. Recurso extraordinário conhecido e provido, afirmando-se a incompetência da Justiça do Trabalho.